Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701416-49.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ANDRE LUIS LOPES FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONDUTAS TÍPICAS. DOLO EVIDENCIADO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra dos agentes públicos, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente quando coerente com as demais provas dos autos. Na espécie, policiais civis e Delegado de Polícia informaram a ameaça por este sofrida e o desacato praticado contra aqueles. 2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, podendo o crime ser praticado de diversas formas. 3. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público, tal como ocorrido na espécie. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria deve ser reduzida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 147 e 331, ambos do Código Penal (ameaça e desacato), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), diminuir o quantum de aumento da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, reduzindo a pena aplicada de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, para 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a inexistência de lastro probatório hábil a subsidiar o decreto condenatório. Nesse sentido, pugna por sua absolvição; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando, subsidiariamente, o afastamento da avaliação desfavorável da conduta social. Ressalta ser inconcebível que o cometimento de um novo crime determine a vida social do indivíduo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VI, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recorrente em relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, que é firme no sentido de que "a prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior - seja em razão do regime que propicie contato com a sociedade, ou por benefícios externos - é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente" (AgRg no HC 346.799/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 21/3/2017). 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 2276637/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005